Tribunal: TJDFT
Processo: 0718648-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718648-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: EIG MERCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente contra decisão que, no processo de execução de título extrajudicial no 0003778-81.2015.8.07.0001, desconstituiu a penhora de três imóveis pertencentes à executada, sob o fundamento de ausência de averbação da constrição nas respectivas matrículas. Em síntese, sustenta o agravante que a ausência de averbação da penhora decorreu de inércia da Secretaria da Vara em cumprir determinação judicial anterior, que previa expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal em Goiânia para verificar eventual restrição decorrente de ônus de arrolamento de bens incidente sobre os bens penhorados. Aduz que, enquanto pendente essa diligência, não seria razoável exigir a averbação da penhora, sob pena de imposição de ônus excessivo e desproporcional ao exequente. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para determinar a manutenção da penhora dos imóveis de matrícula nos 75382, 75381 e 75948, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 71720802). DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz desconstituiu a penhora de três imóveis pertencentes à executada, sob o fundamento de que houve inércia do exequente em comprovar a averbação da constrição nas respectivas matrículas. A averbação da penhora no registro imobiliário tem como função precípua assegurar a sua oponibilidade erga omnes, conferindo publicidade à constrição e resguardando o exequente contra eventuais atos de disposição perpetrados pelo executado em fraude à execução. Nesse sentido o art. 844 do Código de Processo Civil dispõe que: “Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.” Contudo, a ausência de averbação não tem o condão de anular a penhora, tampouco compromete sua validade, eficácia ou existência jurídica. A ausência da averbação importa tão somente inoponibilidade da constrição em relação a terceiros de boa-fé, mas não acarreta a sua desconstituição automática. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. ART. 844 DO CPC. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, desconstituiu a penhora incidente sobre o bem imóvel registrado sob a matrícula n. 2.347, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás/GO, sob o fundamento de que a parte exequente não teria realizado todas as diligências necessárias. 2. De acordo com o art. 844 do CPC, “para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”. 3. Embora a exequente/agravante não tenha comprovado a averbação da penhora no registro imobiliário em tempo hábil, a decisão agravada que desconstituiu a penhora do imóvel merece ser reformada, porquanto a inércia em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade da constrição erga omnes, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1880976, 0716358-90.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.)” “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. (...) 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. (...) (REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022)”. Ademais, a decisão agravada deixou de considerar que estava pendente o cumprimento de diligência, consistente na expedição de ofício pela Secretaria da Vara à Delegacia da Receita Federal em Goiânia, destinada a esclarecer a existência de eventual impedimento para a alienação dos bens em razão de ônus de arrolamento bens lançados sobre os imóveis. Embora a pendência não impedisse a averbação da penhora na matrícula dos imóveis, eventual constatação de restrição poderia tornar a averbação inócua, por inviabilizar futura alienação judicial dos bens. Portanto, não houve desídia ou ausência de interesse por parte do agravante que justifique a desconstituição da penhora. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que seja mantida a penhora sobre os imóveis, até o julgamento final deste recurso, sem prejuízo do prosseguimento das diligências necessárias para aferir a existência de eventual restrição decorrente de arrolamento fiscal, nos termos da decisão de ID 197836445. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem o processo concluso ao Relator prevento para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)